Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016036-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ADRIAN DE AZEVEDO BARTIMANN - CPF: 788.685.481-00 (EMBARGADO), MARCOS ALBERTO DA MATA - CPF: 073.594.824-02 (EMBARGANTE), JESSICA DA SILVA COSTA MATA - CPF: 084.779.284-60 (EMBARGANTE), JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (EMBARGANTE), PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.281.298/0001-05 (EMBARGANTE), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), ADRIAN DE AZEVEDO BARTIMANN - CPF: 788.685.481-00 (EMBARGANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), JESSICA DA SILVA COSTA MATA - CPF: 084.779.284-60 (EMBARGADO), JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (EMBARGADO), MARCOS ALBERTO DA MATA - CPF: 073.594.824-02 (EMBARGADO), PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.281.298/0001-05 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JULIANO VOLNEI DE ANDRADE em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016036-88.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EXECUÇÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS” de n. 1005345-98.2021.8.11.0037 onde litiga com PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA E OUTROS perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150970188 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 159508168 em que pese o longo tempo do julgamento do agravo de instrumento, não houve e nem há intimação valida do patrono do agravado JULIANO VOLNEI DE ANDRADE, a justificar transito em julgado e, consequente, arquivamento do processado, vez que, o patrono do agravado em apreço, DR. ANDRE DA ROSA GOMES, sequer, fora intimado do julgamento do recurso de instrumento, consoante as formalidades legais;

Aduz que o presente reclamo processual há de ser recebidos e processados na legalidade da norma jurídica, sendo o que se requer. O agravo de instrumento em voga, foi provido parcialmente, no sentindo de que fosse inscrita a margem da matricula os termos da ação de rescisão contratual. Dadíssima vênia, não operou com exatidão a Câmara Julgadora, vez que não vislumbra da exordial pedido ou requerimento expresso da inscrição da ação a margem da matricula, porém, há o pedido de bloqueio da matricula;

Afirma que o bloqueio da matricula e inscrição da ação na matrícula são situações diversas, diferenciadas, cada qual, com seu efeito jurídico próprio. Pelo exposto configurado, o julgamento extra petita, presente, pois, a contradição à norma legal e, sobretudo, a ocorrência de erro material, questão de ordem publica, a ser dirimida através dos presentes embargos de declaração;

Requer o provimento dos embargos de declaração para afastar a incidência da inscrição da ação a margem da matricula, para tanto, expedindo-se oficio ao Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste- MT.

Contrarrazões sob ID. 160341657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em que pese os argumentos trazidos através do presente embargos de declaração, suscitando nulidade por ausência de intimação da sessão de julgamento, faz-se necessário salientar que o recorrente foi intimado para contrarrazoar (ID. 124863154) o agravo de instrumento, bem como intimado da sessão de julgamento (ID. 150300184), que foi adiada, saindo as partes já intimadas da próxima sessão de julgamento.

Desta feita, conforme fundamentação supra, rejeito a alegação de nulidade processual, por ausência de intimação do procurador da parte embargante.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse, Execução Contratual c/c Perdas e Danos proposta por ADRIAN DE AZEVEDO BARTIMANN em face de MARCOS ALBERTO DA MATA, JÉSSICA DA SILVA COSTA MATA, JULIANO VOLNEI DE ANDRADE E PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., fundando sua pretensão material no contrato de compra e venda firmado com o requerido Marcos da Mata, em 12/08/2020, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua Seriguela, Lote 20, nº 766, Quadra 27, Loteamento Buritis I, com área de 240,00 m2, matrícula nº 14005, registrada no CRI local, cuja transação deu-se pela quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Narra que ficou estabelecido entre as partes que o pagamento deveria ser efetivado por meio de uma entrada no importe de R$ 69.846,32 (sessenta e nove mil e oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), o qual seria pago com a entrega de um veículo caminhonete, modelo Amarok Trend Line automática, a Diesel, 2015/2016, Renavam 01077251790, Chassi WV1DB42H4GA005153, financiado em nome da empresa Recanto Prestadora de serviço LTDA., de propriedade do demandado Marcos da Mata, e o saldo remanescente, no importe de R$ 150.153,68 (cento e cinquenta mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), por meio de parcela única, no dia 30 de março de 2021.

Afirma que, em razão da confiança empreendida no devedor, foi inserida cláusula contratual que autorizava o comprador a alienar o imóvel a terceiro, com expressa ressalva de prévia comunicação a autora e expressa anuência daquela. Todavia, o contrato somente seria considerado quitado com a transferência integral do saldo remanescente, bem como a quitação total do veículo ofertado como parte do pagamento, tendo em vista que o mesmo é financiado.

Anota que, além da inadimplência da segunda parcela, o requerido está em débito com o financiamento do veículo, estando o mesmo na iminência de uma busca e apreensão, bem como noticiou que o demandado já repassou o referido imóvel, em janeiro de 2021, a uma terceira pessoa sem a sua anuência.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja concedida a reintegração da posse do imóvel. Alternativamente, requereu fosse deferido o bloqueio na matrícula do imóvel.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo singular, por entender que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada a posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor (terceiro/agravado sr. Luciano que adquiriu o Imóvel do Agravado/devedor Sr. Marcos), que ao que tudo indica, adquiriu a propriedade legitimamente, deve ser mantido na posse e gestão de imóvel.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJ-MT, RAI nº. 1001116-85.2016.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (pirfenidona, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria, de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7º, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

Assim, cotejando a situação jurídica apresentada no inicio do processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência nesse ponto, deve ser indeferido, na medida em que a reintegração de posse decorre da declaração de nulidade contratual, não havendo que se falar in casu, em esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho obrigacional.

Em outro aspecto, diferente do bloqueio, a medida que melhor exprime o pretendido pela parte Requerente é a averbação da existência da ação no imóvel elencado na exordial, de modo a conferir publicidade perante terceiros acerca do presente litígio e a possibilidade de o mesmo ser objeto de garantia a eventual condenação.

Releva notar, que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel elencado não obsta o direito de propriedade dos Requeridos, não retiram eventuais garantias nos imóveis já existentes, ao passo que resguardam os terceiros de boa-fé e o deslinde do feito, assegurando a eficácia de eventual medida judicial positiva.

Sobre o tema, eis o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO NA MATÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, EVITANDO O INGRESSO DE NOVOS TERCEIROS NA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples permanência da anotação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da lide não causa prejuízo ao proprietário.” (AI 102490/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a averbação da existência da ação, sobre o imóvel localizado na Rua Seriguela, Lote 20, nº 766, Quadra 27, Loteamento Buritis I, com área de 240,00 m2, matrícula nº 14005, registrada no CRI do 2º Ofício da Comarca de Primavera do Leste, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023